Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603132-36.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SANSAO MARIANO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SANSAO MARIANO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
29/09/2020
Número: 0603132-36.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SANSAO MARIANO DA
SILVA , candidato ao cargo de Deputado Estadual, CPF: 514.948.769-49, pelo AVANTE (PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SANSAO MARIANO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
MARIANNA DIEGUES GUIDINI (ADVOGADO)
SANSAO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
MARIANNA DIEGUES GUIDINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10317
016
29/09/2020 09:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.333

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603132-36.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SANSAO MARIANO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR24099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR91964
ADVOGADO: MARIANNA DIEGUES GUIDINI
REQUERENTE: SANSAO MARIANO DA SILVA
- OAB/PR24099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR91964
ADVOGADO: MARIANNA DIEGUES GUIDINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
–
– CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL – EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR – ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS – IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e
final), diante da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de
movimentação financeira durante a campanha, verifica-se que não houve, no
caso, qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas do requerente.
Aposição de ressalva.
2.A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas
contas de campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a
irregularidade não importa em prejuízo à análise e verificação das contas, a
aposição de ressalva se revela suficiente.
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SANSÃO MARIANO DA
SILVA, relativa às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido AVANTE e não foi eleito (ID 274758 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1023416 e 1129066).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2695766).
4.Devidamente intimado, o prestador permaneceu silente acerca das irregularidades apontadas
no parecer técnico preliminar (ID 3352416).

5.Ao final, aquele órgão técnico apresentou parecer conclusivo, opinando pelo julgamento

das contas como não prestadas (ID 4149366), apontando as seguintes irregularidades
remanescentes: não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas: extrato de prestação de contas assinado; instrumento de mandato para
constituição de advogado assinado e extratos bancários consolidados (item 1.2).
6.Intimado, houve manifestação do candidato, juntando documentos diretamente no PJE (ID
6981266 e seguintes).

7.Em novo parecer (ID 7325116), a Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação com
ressalvasdas contas, apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I)
intempestividade na entrega das prestações de contas parcial e final; II) ausência de assinatura
do prestador e do profissional de contabilidade no extrato de prestação de contas (item 1.2); e,
III) abertura de contas bancárias fora do prazo estabelecido (item 8).
8.Intimado, o requerente não se manifestou (ID 7778266).
9.A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que as irregularidades remanescentes não

comprometeram a confiabilidade das contas, manifestou-se pela aprovação com

ressalvas das contas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE (ID 7946166).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
SANSÃO MARIANO DA SILVA, então candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais
de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida
pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017. Obteve 250 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira intempestiva sua prestação
de contas parcial, em 14.09.2018, em desconformidade com o previsto no §4º, do artigo 50
,
[1]
da referida Resolução. A prestação de contas final também foi entregue fora do prazo, em
22.11.2018, violando o disposto no artigo 52
da Resolução TSE.
[2]
3.Conforme informação do órgão técnico, não foram registrados recebimentos de recursos na
campanha, tampouco de fonte vedada ou de origem não identificada e/ou públicos.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID
7325166):
I) Intempestividade na entrega das prestações de contas parcial e final:
Inicialmente, tem-se que o requerente apresentou sua prestação de contas parcial obrigatória
em 14.09.2018, portanto, em desacordo com o prazo legal disposto no já citado §4º, do artigo
50, da Res. TSE nº23.553/2017.
Houve também intempestividade na entrega da prestação de contas final, apresentada
somente em 22.11.2018, em desconformidade com o prazo previsto no artigo 52 da referida
Resolução TSE.
Da análise dos autos, verifica-se que de acordo com o parecer conclusivo exarado pelo setor
de análise técnica deste Tribunal, não foram constatados recebimentos de recursos e
realização de gastos durante a campanha.
Ademais, tendo em vista a efetiva apresentação das prestações de contas (parcial e final),
ainda que em atraso, conclui-se que não houve qualquer prejuízo, no caso concreto, à análise
e fiscalização das contas do requerente, revelando-se suficiente a aposição de ressalva.
II) Extrato da prestação de contas não assinado pelo prestador de contas e
pelo administrador financeiro da campanha (item 1.2):

Observa-se que o extrato da prestação de contas final (ID 1002116) não está assinado
pelo candidato, pelo administrador financeiro da campanha e pelo contador.
Com efeito, a exigência destas assinaturas visa atribuir responsabilidade ao candidato,
contador e administrador financeiro, pelas contas de campanha apresentadas.
Contudo, é requisito formal que não importa em prejuízo à análise e verificação da prestação
de contas por esta Justiça Eleitoral a ensejar sua desaprovação.
Neste sentido esta Corte Eleitoral já firmou entendimento no julgamento das prestação de
contas referente às eleições de 2018:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. 1.A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato da prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas.
Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela
2.Em relação as
Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, esta E.
Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa irregularidade não conduz
a desaprovação das contas quando as respectivas despesas são declaradas na prestação de
contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas e dos gastos realizados. 3.Contas
aprovadas com ressalvas (TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54441 de 07/12/2018, Relator (a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/12/2018).
Portanto, a irregularidade enseja a aposição de mera ressalvas às contas apresentadas.
III) Abertura intempestiva das contas bancárias de campanha (item 8):
O CNPJ foi atribuído à campanha do candidato em 15.08.2018. Portanto, nos termos do

disposto no artigo 10, §1º, inciso I
, da Resolução TSE, a
[3]
data limite para abertura das
contas bancárias de campanha era 25.08.2018. Porém, o prestador cumpriu com esta

obrigação apenas em 30.08.2018.
Todavia, além do atraso ter sido de poucos dias, é de se repisar que não houve movimentação
financeira nas contas de campanha do prestador.
Assim, a irregularidade, no caso concreto, não prejudicou a análise e fiscalização das contas,
ensejando a aposição de ressalva.
5.Desta forma, considerando que as irregularidades acima apontadas não prejudicaram a

efetiva análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, conclui-se por sua aprovação
.
com ressalvas
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o inciso II, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de SANSÃO MARIANO DA
SILVA, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não
foi eleito.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
[1]
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
):
art.28, §4º
(...)

§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
[2]
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
[3]
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603132-36.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: SANSAO MARIANO DA SILVA -
Advogados do(a) REQUERENTE: VERGINIA MARA PEDROSO - PR24099, MARIANNA DIEGUES
GUIDINI - PR91964.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.09.2020.